Tribunal: TJPA
Processo: 0806364-90.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806364-90.2020.8.14.0000

PARTE AUTORA: AMANDA DE PAULA NOGUEIRA LIMA EISMANN

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TJE/PA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO PADRÃO DE CORREÇÃO E ATERAÇÃO DA NOTA DE CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE, APLICAÇÃO DO TEMA 485 DO STF. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões de concurso público e alterar o critério adotado pela banca examinadora, aplicado de forma geral e indiscriminada a todos os candidatos, para assim atribuir ponto a candidato eliminado do Certame, pois isso implicaria na
substituição do
critério adotado pela banca examinadora pelo critério do Poder Judiciário,
o que encontra óbice
no julgamento de repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal,
Tema 485 (RE 632853/RG). Segurança denegada à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o pedido da rescisória, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 14.06.2023 até 21.06.2023, e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
AMANDA DE PAULA NOGUEIRA LIMA EISMANN contra ATO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, consubstanciado na sua eliminação na prova de sentença (p3) do Concurso Público para Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o fundamento de ocorrência de
quebra da isonomia na correção das provas dos candidatos e violação aos critérios de avaliação fixados no edital, em relação aos quesitos 2.1.2., 2.1.5. e 2.2 da prova de sentença da candidata impetrante, e que
teria interposto recurso administrativo contra a correção, mas sua insurgência recursal não foi acolhida pela banca examinadora, por conseguinte, defende que teria direito a obter a pontuação e participar da próxima etapa do concurso com a inscrição definitiva, posto que obteve a nota 4,10, mas, caso obtida a pontuação das questões, ficaria com a nota mínima exigida de 6,00 pontos.

Alega em relação ao quesito 2.2 da prova de sentença civil, relativo ao dispositivo da sentença, afirma que apesar de ter incluído todos os requisitos, inclusive com o fechamento completo, obteve apenas a pontuação de 1,87 pontos, quando a nota prevista para o quesito seria de 3,00 pontos, pois considerou como certo 5 itens do padrão resposta que tinha 8 itens, sendo que cada item corresponderia a 0,375 pontos.

O quesito mencionado diz respeito ao item 2.1.2 da prova de sentença civil concernente a Dano moral. Pessoa Jurídica. Honra Objetiva. Comprovação, e afirma que obteve a nota 1,33, apesar de ter abordado todos os temas do espelho de respostas.

Argui assim a existência de ilegalidade na pontuação atribuída a candidata no quesito 2.1.2 (danos morais) da prova de sentença civil, pois defende que não foi

obedecida a escala de pontuação, sendo “0” o valor mínimo (indicando a resposta completamente errada), os itens de “1” a “5” em valores crescentes (indicando a resposta parcialmente correta), e o item “6” correspondente ao valor máximo (resposta integralmente correta), e no eu entendimento, a resposta da candidata teria afirmado que a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, podem sofrer lesão de natureza moral (linha 38) e teria indicado a necessidade de que a ofensa atinja a honra objetiva (linha 43), e explicado esse conceito (linha 43-44), portanto, afirma que deveria se enquadrar entre os itens 3 ou 4 da escala de pontuação presente do padrão de resposta.

Afirma ainda que os direitos de personalidades foram invocados pela candidata e fundamentados no art. 52 do Código Civil (linha 40), com a indicação da súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (linha 41).

Defende que deveria obter

pontuação de, no mínimo, 2,64 pontos no quesito 2.1.2, considerando os 4 primeiros itens, e sem considerar o que foi respondido relativo as provas e os direitos de personalidade, que também teriam sido explorados por corresponder aos itens 5 e 6,

mas defende que houve padronização da nota dos candidatos sem considerar os critérios e a impetrante obteve nota com a pontuação 1,33 (item 2 da escala).

Em relação ao “Padrão de Resposta – Prova Escrita (P3)”, quesito 2.2, da Sentença Cível, consigna que foi enquadrada no item 5 do padrão de correção, mas que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e extinguiu o processo, com resolução de mérito, e apresentou fechamento com todos os elementos obrigatórios (PRI, local, data e assinatura).

Defende assim que a única diferença entre os itens da 5 (atribuído ao Impetrante) e os itens da 8 (nota integral do quesito), é o número de elementos obrigatórios inseridos no fechamento, portanto, deveria obter a nota máxima e ingressou com recurso, que foi indeferido de forma genérica para todos, sem indicar qual os outros requisitos do dispositivo não foram apresentados pela resposta da candidata.

Diz que não quer discutir judicialmente os critérios de correção, para não adentrar no mérito administrativo, mas sim a ilegalidade consistente no fato de que observou todos os requisitos obrigatórios na redação do dispositivo e de maneira aleatória a comissão examinadora deferiu a pontuação correta apenas para um pequeno número de candidatos que recorreram do mesmo ponto, sendo que os demais tiveram a nota padronizada, razão pela qual, afirma que houve violação ao princípio da isonomia, posto que deixou de ser aplicado a impetrante o próprio padrão da resposta, em ofensa ao Edital do concurso público.

Afirma que a banca examinadora cometeu ilegalidade também ao atribuir notas diferentes para respostas idênticas, o que somente poderá ser sanado com a concessão da segurança para que a prova seja recorrigida ou seja atribuída a nota 2,62 no Quesito 2.2, da Sentença Cível, da Prova Escrita P3.

Sustenta ao final que houve irregularidade na pontuação que lhe foi atribuída no quesito 2.1.5, sobre a ausência de litigância de má-fé, pois teria indicado uma escala de pontuação, sendo “0” o valor mínimo (resposta completamente errada), os itens de “1” a “3” valores crescentes (indicando a resposta parcialmente correta), e o item “4” o valor máximo (resposta integralmente correta), e em sua resposta a candidatada teria citado o art. 80 do CPC e negado o pedido de aplicação da multa pela litigância de má-fé.

Diz que teria no mínimo direito a pontuação do item 1 do padrão de resposta, o que corresponderia a pontuação de 0,125, mas lhe foi atribuída a pontuação zero na questão, como se não tivesse abordado a litigância de má-fé ou afirmado que houve litigância de má-fé, o que não teria ocorrido.

Assevera que para verificação do fato ocorrido de enquadramento da impetrante no item 1 da escala de pontuação do quesito 2.1.5, basta realizar a subsunção entre o que consta efetivamente escrito na prova da candidata e aquilo que consta no padrão de resposta apresentado, o que comprovaria que não houve respeito ao padrão de resposta fixado para o concurso em questão.

Argui assim que atribuídas as notas corretas aos quesito 2.2 nota mínima de 2,62; quesito 2.1.5 nota de 0,12 e quesito 2.1.2 nota mínima de 2,64, a impetrante obteria a nota de 6,28 e estaria aprovada a realizar a fase seguinte do Certame, pois teria faltado apenas 1,9 ponto para que fosse aprovada nessa fase do concurso e realizasse a inscrição definitiva, com a sindicância de vida pregressa e investigação social, referentes à terceira etapa, além do envio dos títulos referentes à quinta etapa do certame.

Diz que não tem a pretensão e busca imiscuir-se na correção dos critérios empregados pela banca, mas apenas a compatibilização da nota atribuída com o padrão de respostas adotado no concurso público.

Alega que se encontram presentes os pressupostos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que permitem a concessão de liminar em mandado de segurança.

Requer assim seja concedida liminar para determinar a convocação da impetrante para realizar as demais fases do Certame, até ser julgada definitivamente a segurança, levando em conta o perigo da demora na tramitação do
“Writ”
e a ofensa

aos itens 9.16.4 e 9.16.5 do Edital n° 01 de Abertura - TJPA (anexo 01, página 22), em desrespeito ao princípio da legalidade do Concurso, estabelecido no art. 37
caput
da CF/88.

Em decisão monocrática constante do ID-
3269417 - Pág. 01/07, foi indeferido o pedido de liminar.

As informações foram prestadas no ID-
3368063 - Pág. 01/14.

A impetrante interpôs agravo de instrumento contra decisão monocrática no ID-3369051 - Pág. 01/06 contra a decisão liminar.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do seu Procurador Geral de Justiça, opinando pela denegação da segurança, conforme consta do ID-3450419 - Pág. 01/09.

As contrarrazões ao agravo foram apresentadas no ID-3468744 - Pág. 01/17.

Em decisão monocrática constante do ID-3645382 - Pág. 01/03, foi negado seguimento ao agravo, por inadequação na espécie.

Consta da certidão constante do ID-3937441 - Pág. 1, que houve o trânsito em julgado da decisão.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A impetração é voltada contra a eliminação da candidata no Concurso Público para o Cargo de Juiz Substituto do Estado do Pará, posto que obteve a nota 4,10 na prova de sentença cível (p3), mas para aprovação seria necessária a obtenção da nota mínima de 6,0 pontos, na forma do item
no item 9.11.8, do edital,
in verbis:

“9.11.8 Na prova escrita (P3), exigir
-
se
-
á, para a aprovação, nota mínima de 6,00 pontos em cada uma das sentenças.”

A impetrante alega, em síntese, que houve ilegalidade na correção da sua prova,
em relação aos quesitos 2.1.2., 2.1.5. e 2.2 da prova de sentença civil, pois defende que a pontuação que lhe foi atribuída não corresponde ao padrão adotado como resposta padrão.

Em relação a quesito
2.1.2. verifico que foi consignada como reposta padrão da correção:

“Quesito 2.1.2

0 – Não discorreu sobre o dano moral ou afirmou que pessoa jurídica não é passível de sofrer lesão moral.

1 – Limitou-se a indicar que a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, é passível de sofrer lesão de natureza moral.

2 –
Afirmou que a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, é passível de sofrer lesão de natureza moral, mas indicou apenas a necessidade de que a ofensa atinja a honra objetiva, sem especificar esse conceito.

3 – Afirmou que a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, é passível de sofrer lesão de natureza moral e indicou a necessidade de que a ofensa atinja a honra objetiva, explicando esse conceito, mas sem tratar da imagem e(ou) do bom nome comercial.

4 –
Afirmou que a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, é passível de sofrer lesão de natureza moral, e indicou a necessidade de que a ofensa atinja a honra objetiva, explicando esse conceito, sobretudo quanto à imagem e ao bom nome comercial, mas não abordou a inexistência de presunção de dano moral em prol de pessoa jurídica.

5 – Afirmou que a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, é passível de sofrer lesão de natureza moral, indicou a necessidade de que a ofensa atinja a honra objetiva, explicando esse conceito, sobretudo quanto à imagem e ao bom nome comercial, e abordou a inexistência de presunção de dano moral em prol de pessoa jurídica, mas não discorreu sobre a extensão dos direitos da personalidade.

6 – Afirmou que a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, é passível de sofrer lesão de natureza moral, indicou a necessidade de que a ofensa atinja a honra objetiva, explicando esse conceito, sobretudo quanto à imagem e ao bom nome comercial, abordou a inexistência de presunção de dano moral em prol de pessoa jurídica e indicou que a extensão dos direitos da personalidade não é ampla e irrestrita.”

A impetrante obteve a pontuação de 1
,33 (item 2 da escala), mas firma que teria direito a obter a nota, m
ínima, de 2,64 pontos, ou seja: item 4 da escala de correção.

O padrão de resposta adotado como correto pela banca examinadora, que motivou o indeferimento do recurso da candidata, encontra-se consignados com os seguintes fundamentos:

“Quesito 2.1.2 – Recurso indeferido.
Deveria o candidato, a fim de demonstrar o conhecimento sobre a matéria, apontar que, embora a mera existência de ato ilícito, em caráter isolado, não seja suficiente para gerar automaticamente a obrigação de indenizar eventuais danos morais, geralmente o dano moral é reconhecido, em tese, sem a necessidade de demonstração das consequências da conduta ilícita,

o que não é o caso dos autos, principalmente por envolver pessoa jurídica
. No caso do dano moral, há ofensa a direito da personalidade, o que abrange a dignidade da pessoa humana, seu íntimo, sua honra, sua reputação, seus sentimentos de afeto, conforme art. 12 do Código Civil.
Contudo, em se tratando de pessoa jurídica, a extensão dos direitos da personalidade não é ampla e irrestrita, como decorre da própria dicção legal do art. 52 do Código Civil: ‘Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade’. A pessoa jurídica
, assim como a pessoa física,
será considerada vítima de lesão de natureza moral desde que a ofensa atinja a sua honra objetiva, ou seja, desde que a violação atinja a sua reputação, de modo a macular o seu nome, sua credibilidade perante a sociedade em que atua, segundo entendimento firmado pelo colendo STJ na Súmula n. 227
. Portanto,
para que seja caracterizado o dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação dos danos causados a sua imagem e a seu bom nome comercial
. Dessa forma,
a indenização por dano moral à pessoa jurídica apenas merece deferimento diante de provas concretas que evidenciem que a sua honra objetiva tenha sofrido graves danos
, posto que, ao contrário do que ocorre com a pessoa humana,
não se pode presumir o dano moral em prol da pessoa jurídica
. Ao contrário do que alega, a nota obtida pelo candidato está de acordo com o conteúdo abordado.”

Da leitura da prova da candidata impetrante constante do ID-3259100-p.01/03,

verifica-se que inobstante ter indicado a possibilidade de lesão de natureza moral da pessoa jurídica, face a ofensa a sua honra objetiva, a banca examinadora consignou que não explorou de forma satisfatória a especificação do conceito, para seu enquadramento na pontuação do padrão do item 4, e que teria seguido posicionamento contrário ao adotado como padrão de resposta na correção, consignando a existência de abalo moral no caso hipotético, quando o padrão foi no sentido de inexistência de comprovação do referido abalo moral.

Daí porque, não se caracterizou a existência de
divergência entre a pontuação atribuída a impetrante em relação ao critério padrão de pontuação adotado
, inclusive em decorrência de obediência a outros critérios de correção aplicados por força do edital inicial do Certame, que não foi impugnado na inicial, nos seguintes termos:

“
9.11.9.2 Na correção das provas discursiva e de sentença, a Comissão do Concurso ou a Comissão Examinadora, se constituída, considerará, em cada questão, o conhecimento sobre o tema, o conhecimento do vernáculo, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição.

9.11.9.3 Poderão ser descontados pontos pela falta de conhecimento sobre o conteúdo programático e por erros de grafia, morfossintaxe e(ou) propriedade vocabular.”

Na mesma linha, também não se caracterizou a existência de divergência entre a pontuação atribuída a impetrante no
quesito 2.1.5

de nota zero, para a finalidade de elevação da nota para a pontuação de 0,12 pontos, pois a banca examinadora consignou na rejeição do recurso administrativo, os seguintes fundamentos:

“Quesito 2.1.5 – Recurso indeferido. Deveria o candidato, a fim de demonstrar o conhecimento sobre a matéria,
apontar que a expedição de mandado de busca e apreensão é medida disposta no CPC para os casos de descumprimento de obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, de forma que não houve procedimento temerário, não havendo que falar, assim, em condenação por litigância de má-fé.

Veja-se que o candidato que se posicionou pela discussão da matéria nos autos principais não teve prejuízo na correção, que apenas exigia o conhecimento da aplicação da litigância de má-fé ao caso
. Ao contrário do que alega, a nota obtida pelo candidato está de acordo com o conteúdo abordado.”

Inclusive a candidata impetrante adotou resposta não relacionada a previsão legal do art. 80, inciso V, do CPC, sobre a possibilidade ou não de aplicação de litigância de má fé ao caso hipotético e nada mencionou sobre a existência ou não de procedimento temerário, consignando a suposta inexistência de interesse jurídico, por ausência do binômio utilidade-necessidade, o que, em tese, ensejou a nota obtida, aplicada aos candidatos que não abordaram a litigância de má-fé ou afirmaram que houve litigância de má-fé, conforme consta do padrão de pontuação.

Ademais, em relação ao quesito 2.2 da prova de sentença civil, relativo a parte dispositiva da sentença, alega que deveria ter sua nota alterada, pois lhe foi atribuída a nota 1,87, mas teria apresentado todos os elementos de fechamento (PRI, local, data e assinatura), mas admite que houve diferença entre os itens cumpridos (05) e os obrigatórios (08), para obtenção da nota máxima, inclusive foi atribuída a nota a candidata pela procedência ou parcial procedência do pedido, conforme se verifica dos fundamentos do indeferimento do recurso,
in verbis:

“Quesito 2.2 – Recurso indeferido. Deveria o candidato apresentar o seguinte dispositivo: ante o exposto, julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, e condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de (10% a 20%) do valor da causa, nos termos dos §§ 2.o e 6.o do art. 85 do CPC. Ao final, deveria o candidato encerrar com: P.R.I. Local, data assinatura. Ao contrário do que alega, a nota obtida pelo candidato está de acordo com o conteúdo do dispositivo e do encerramento.
No caso, é importante esclarecer que, ainda que o candidato julgasse parcialmente procedente ou procedente o pedido, foi dada pontuação parcial, haja vista a demonstração do conhecimento de outros requisitos do dispositivo que não ficaram prejudicados pelo equívoco na conclusão do mérito.”

Aqui o ponto angular da controvérsia, os fundamentos apresentados na inicial não são hábeis a configurar ocorrência de quebra da isonomia na correção das provas dos candidatos, pois, em tese, a correção da prova da impetrante seguiu os critérios de resposta e pontuação padrão estabelecidos nas normas do concurso público, o que afasta a violação a critérios de avaliação fixados no edital.

Neste diapasão, inobstante a impetrante alegar que não pretende alterar os critérios de correção, na realidade, pretende que seja reavaliada sua prova, para obter a nota necessária ao prosseguimento no Certame,
pois

somente com a reapreciação e alteração do critério padrão adotado como resposta pela banca examinadora poderá haver alteração da pontuação atribuída a candidata, com o reenquadramento em outro padrão de pontuação, ou seja: há nítida pretensão de substituição do
critério adotado pela banca examinadora pelo critério do Poder Judiciário,
o que encontra óbice
no julgamento de repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal,
Tema 485 (RE 632853/RG), nos seguintes termos:

"Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.
3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital

do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido."

(RE 632853 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2012 PUBLIC 02-03-2012)

Neste sentido, há julgamento proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em situação idêntica à presente, onde foi proferido julgamento em suspensão de segurança, consignando que é defeso ao Poder Judiciário reexaminar conteúdo de questões e o critério de avaliação, para atribuir nova nota ao candidatado de concurso público em substituição a banca examinadora, por configurar invasão no mérito do ato administrativo, nos seguintes termos:

“EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido.

1.
É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação,
salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes.

2.
A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes.

3. Agravo regimental não provido.”

(SS 5317 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035, DIVULG 18-02-2020, PUBLIC 19-02-2020)

Restou consignado nas razões de decidir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal que a avaliação de resposta de candidato para obter elevação de nota da prova, ainda que sob o fundamento de suposta ilegalidade, afronta a tese fixada no Tema 485 (RE 632853/RG),
in verbis:

“No caso dos autos, sustenta o Estado de Minas Gerais que, no acórdão de origem, se concedeu a ordem pleiteada, atribuindo-se, em revisão à correção da banca do concurso, ao candidato insurgente nota intermediária de 0,25 (vinte e cinco centésimos), o que implicaria violação da ordem pública.

O agravante, por sua vez, alega não ter havido ofensa à ordem pública ou jurídica, uma vez que o tribunal prolator da referida decisão, entendendo presente hipótese de ilegalidade por omissão da autoridade coatora, estaria se adequando à tese fixada por esta Suprema Corte por força da qual se autoriza a intervenção jurisdicional. Sob tais pressupostos, compreendeu o tribunal que:

‘se o espelho divulgado pela Banca Examinadora prevê a
possibilidade de atribuição de três tipos de notas (zero,
intermediária e total) e o candidato demonstra objetivamente, no recurso administrativo, que respondeu corretamente pelo
menos parte da questão proposta, constitui erro ou ilegalidade do procedimento a autoridade, na decisão daquele recurso, não atribuir a nota intermediária nem declinar expressamente o
motivo por que não o fez’.

Depreende-se da referida decisão que, a pretexto de correção de erro material, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais adentrou claramente em exame que competia à banca examinadora ao definir, a partir da análise da resposta do candidato ao quesito, a nota que lhe deveria ser atribuída. Essa conduta se põe em claro confronto com o que foi decidido por esta Corte nos autos do RE n
9
632.853,
que fixou a tese de que 'não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados
,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
’.
Eis a ementa do julgado:

‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido’ (Rei. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/15).

A referida tese, firmada em sede de repercussão geral,
definiu nitidamente ser defeso ao Judiciário adentrar no exame da nota atribuída ao candidato, de modo que a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme fixado na tese, não contemple a modificação de nota a partir de análise do conteúdo da prova, cabendo ao Judiciário tão somente apreciar a adequação entre o conteúdo exigido e o constante no edital
.

Dessa forma, ainda que se busque demonstrar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não se imiscuiu em função da banca examinadora, sob a assertiva de que essa é que teria violado o edital e o espelho de respostas, o que se observa no acórdão proferido é que, para chegar a esse entendimento, o tribunal avaliou a resposta do candidato, fazendo sobre ela juízo de valor e a compreendendo como correta (ou, ao menos, parcialmente correta), invadindo, assim, claramente o mérito do ato administrativo, o que, segundo o entendimento desta Suprema Corte, não se mostra admissível.

Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do voto condutor do acórdão, no qual se demonstra, claramente, o reexame realizado pelo tribunal da resposta do candidato:

‘Contudo, data máxima vênia não há como se justificar,
pelo menos, seja mantida a atribuição de nota 0 (zero) ao
candidato que claramente demonstrou conhecimento sobre a
matéria, ao citar dispositivos legais (§§ l
e
e 2
Q
) além daquele
que consta no espelho de resposta (caput do art. 222 do CPP) e,
em evidente silogismo, resolve a questão corretamente,
mediante a rejeição da preliminar, mesmo que se admita, sob a ótica da Administração Pública, possa ter faltado parte da
fundamentação considerada correta.’

Indubitável é a apreciação jurídica feita sobre a resposta do candidato pelo Tribunal de Justiça; logo, é evidente a lesão à ordem jurídica, visto que a decisão cujo efeito se busca sustar contraria claramente o entendimento consolidado por esta Corte, visto que aquele Tribunal invadiu a competência avaliativa da banca examinadora do concurso público
.

Por tais razões, não merece reforma a decisão agravada, de modo que deve ser mantida a suspensão dos efeitos do acórdão proferido, conforme pleiteado pelo Estado de Minas Gerais.”

Ante o exposto, denego a segurança pleiteada, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com base
no
julgamento de repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal,
Tema 485 (RE 632853/RG), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 21/06/2023